Tribunal: TJDFT
Processo: 0703350-85.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0703350-85.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TANIA MARIA DA CRUZ, ELIZABETE GOMES DE AMORIM, JOELMA XAVIER PAULINO, JOANA BATISTA SOUSA CAMARA, PAULO CESAR SOUSA MATOS, MOACIR DE ASSIS ALENCAR, GLEISIANE DE JESUS PEREIRA, TAINARA SOUZA CONCEICAO AGRAVADO: JOAO HABIB DAHER NETO, HELVIO DE SANTIAGO DAHER, YURI AUGUSTO DAHER, CREUZENIR MAGALHAES DA COSTA GONCALVES, ANTONIO DOS REIS MAGALHAES, IMACULADA BRAGA DO SANTOS, CLAUDIO DE OLIVEIRA SILVA, WALCIR SILVA, RAIMUNDA MARIA ARAUJO DOS SANTOS, JOÃO MIGUEL LABRES, EUDO ALVES DE FARIAS D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por TÂNIA MARIA DA CRUZ e outros contra a seguinte decisão proferida nos EMBARGOS DE TERCEIRO opostos em desfavor de JOÃO HABIB DAHER NETO e OUTROS: A audiência de justificação destina-se à coleta sumária de provas. Como toda atividade probatória, só deve ser realizada quando útil e necessária. Dado que o acervo probatório constante dos autos é suficiente à formação do juízo de valor acerca dos fatos relevantes à decisão sobre a tutela interdital, a designação de audiência de justificação afigura-se ato inútil e desnecessário, razão porque indefiro-a. Ao Ministério Público. Não houve pedido de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal no ato de interposição (fls. 1/2 ID 14276361). Às fls. 1/3 ID 9394055 os Agravantes deduzem pedido de antecipação da tutela recursal para que seja designada audiência de justificação, sob o argumento de que, embora não incluídos na lide principal de reintegração de posse, são ocupantes da Fazenda Tamanduá e estão prestes a serem retirados sem a oportunidade de contraditório e ampla defesa. É o relatório. Decido. O pedido de antecipação da tutela recursal deve ser formulado no ato da interposição do recurso, sob pena de preclusão consumativa, nos termos do artigo 1.019, caput e inciso I, do Código de Processo Civil, verbis: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; No curso do processamento do recurso não é juridicamente viável deferir a antecipação da tutela recursal que não foi postulada no momento adequado. Seja como for, consulta ao feito de origem revela decisão posterior deferindo a suspensão convencional do processo, in verbis: Defiro a suspensão convencional, por noventa dias. I. Nesse contexto, não se divisa na espécie risco de dano hábil a respaldar a concessão de liminar. Isto posto, indefiro o pedido de fls. 1/3 ID 15275874. Prossiga-se no processamento regular do Agravo de Instrumento. Publique-se. Brasília, 06 de abril de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Desembargador